Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719260-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NEILON DE JESUS FREIRE IMPETRANTE: IZABEL CRISTINA DINIZ VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de NEILON DE JESUS FREIRE, contra a decisão proferida pelo Juízo do NAC que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada e indeferida em Plantão Judicial (ID. 71851914). Notifique-se a apontada autoridade coatora, solicitando as informações necessárias. Dê-se vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora